Tribunal: TJDFT
Processo: 0716224-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716224-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALYNE LORRAINE DOS SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por ALYNE LORRAINE DOS SANTOS NASCIMENTO contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 48474193). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual modificação em análise de exauriente do mérito do agravo de instrumento. Ao considerar que o agravo de instrumento está apto a julgamento e que ambos os recursos tratam da mesma matéria, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator